Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-63.2006.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-63.2006.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), BORASCA FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 02.433.758/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Liquigás Distribuidora S.A. contra sentença que julgou extinta ação de execução de título extrajudicial movida contra Borasca Ferreira & Ferreira Ltda – ME, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia injustificada do exequente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o momento do início da contagem do prazo prescricional e as manifestações apresentadas no curso da execução.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda do direito de ação em razão da inatividade do credor, após o prazo legal de suspensão, conforme previsão do art. 921, § 4º, do CPC, e entendimento consolidado no REsp nº 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência).

4.

No caso concreto, a executada foi cientificada da ausência de bens penhoráveis em 07/12/2016, iniciando-se a contagem do prazo de suspensão de um ano e, após, do prazo prescricional de cinco anos, sem comprovação de atos efetivos de impulso processual.

5.

Manifestações genéricas ou pedidos de desarquivamento não possuem aptidão para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de atos concretos destinados à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente impõe-se quando, após ciência da ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte, não promovendo atos concretos destinados à efetivação da execução. 2. Manifestações meramente protelatórias não interrompem nem suspendem o prazo prescricional."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
BORASCA FERREIRA & FERREIRA LTDA – ME
que julgou extinta a execução pela prescrição intercorrente.

Explica o apelante, que segundo o artigo 921 do CPC deverá ocorrer a suspensão do processo por um ano e, após este episódio, inicia-se a contagem para fins de prescrição. Contudo, segundo expõe não houve inércia, sempre requereu e se manifestou quando intimada.

Complementa: “considerando que a suspensão do processo ocorreu em 22/08/2019, o termo inicial da contagem do prazo prescricional de 05 anos começa no dia 22/08/2020, apenas podendo ser declarada a prescrição intercorrente a partir do dia 22/08/2025. Ainda, considerando a ausência de inércia injustificada, não há que se falar em aplicação da prescrição intercorrente.”.

Requer seja reformada a r. sentença e seja dado prosseguimento ao processo, com o deferimento da sucessão processual.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra BORASCA FERREIRA & FERREIRA LTDA – ME, a qual julgou extinta a execução em virtude da prescrição intercorrente.

Em síntese, sustenta a apelante que, de acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, o processo deveria ser suspenso por um ano, após o que se iniciaria a contagem do prazo prescricional. Alega, ademais, não ter havido inércia, tendo se manifestado e diligenciado sempre que intimada. Conclui que a prescrição somente poderia ser declarada em 22/08/2025.

Antes de adentrar o mérito, importa ressaltar que a prescrição intercorrente se caracteriza pela perda do direito de ação em razão da inatividade do credor no curso do processo executivo, findo o prazo legal para sua impulsão. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, fixou entendimento de observância obrigatória no sentido de que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, o prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo este, do transcurso de um ano, em aplicação analógica ao art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

No caso em tela, conforme documentado nos autos, o processo foi remetido ao arquivo em 24/02/2016 em razão da ausência de bens penhoráveis, permanecendo assim até seu desarquivamento em 18/10/2016, já sob a égide do CPC/2015. Em 07/12/2016, a apelante foi intimada acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens por meio do BacenJud, momento a partir do qual se consolidou a ciência quanto à inexistência de bens penhoráveis.

À luz do § 4º do art. 921 do CPC, anteriormente à redação dada pela Lei nº 14.195/2021, a contagem do prazo prescricional quinquenal iniciava-se com o decurso de um ano contado da decisão que determinou a suspensão por ausência de bens, caso não houvesse manifestação do exequente. Na hipótese, houve ciência da apelante quanto à frustração da tentativa de localização em 07/12/2016, de modo que lhe incumbia adotar diligências concretas para satisfazer seu crédito até 07/12/2021, o que, segundo se extrai dos autos, não se verificou.

Destaca-se, ademais, que o simples pedido de desarquivamento ou manifestações inócuas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme consolidado pela jurisprudência pátria e reiteradamente reafirmado por esta Corte. Exige-se, para tanto, a prática de atos efetivos destinados à efetivação da execução, como a indicação de bens concretos à penhora.

O entendimento firmado no citado Recurso Especial nº 1.604.412/SC, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência, foi no sentido de que o contraditório deve ser respeitado antes da decretação da prescrição intercorrente, requisito igualmente observado no presente feito, não havendo, pois, mácula processual a ser sanada.

Aliás, conforme reiterados julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Pátrios, não se admite a sucessiva reiteração de pedidos de suspensão com o intuito de eternizar a execução, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de duração razoável do processo, princípio este consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do TJSP, igualmente consolidada, estabelece que, após expirado o prazo máximo de suspensão, o processo deve ser arquivado, passando a correr o prazo prescricional, não sendo possível nova suspensão se inexistirem bens a indicar (TJSP, Apelação Cível nº 0017100-36.2008.8.26.0309, J. 29.01.2021).

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a r. sentença proferida pelo Juízo singular encontra-se em total conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Ou seja, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, em razão da inércia da exequente após a ciência da frustração das tentativas de localização de bens, não tendo sido promovidos atos concretos para impulsionar a execução. Foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., mantendo integralmente a r. sentença que julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025